Tribunal: TJDFT
Processo: 0043896-36.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.

I - Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a ser esclarecido, suprido ou sanado, admitindo-se, apenas excepcionalmente, a alteração ou a modificação do julgado.

II - Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.

III - Verificada a omissão no acórdão a respeito da fixação de honorários advocatícios, impõe-se a correção do vício.

IV - Negou-se provimento ao recurso do exequente/embargado. Deu-se provimento ao recurso do executado/embargante.

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}